Tribunal: TJDFT
Processo: 0732474-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732474-81.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENA 1 PRODUCOES LTDA - ME APELADO: FERNANDO DE CASTRO MARQUES D E S P A C H O Nas petições de ID 30693607 e ID 30745115, ambas as partes informam os dados do causídico para inscrição em sustentação oral na sessão ordinária por videoconferência, designada conforme certidão de ID 30649044. Os pedidos foram formulados tempestivamente. Defiro, pois, a sustentação oral requerida pelas partes. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator